Tribunal: TJMT
Processo: 1010658-22.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Recurso Inominado no1010658-22.2019.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: CLEIDIMARA AMANCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO.
Recorrida: TIM S A.
Data do Julgamento:20/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - SERVIÇO CONTRATADO E NÃO INSTALADO - COBRANÇA INDEVIDA -TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da cobrança efetuada referente a fatura com vencimento em 25/09/2019 e a devida instalação do moldem ora solicitado pela reclamante.
2. Assim, a cobrança indevida e a inércia da requerida em atender a reclamação administrativa do autor (SAC), configuram a falha na prestação do serviço, situação que caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
4. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010658-22.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEIDIMARA AMANCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 056.669.331-32 (RECORRENTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0193-00 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - SERVIÇO CONTRATADO E NÃO INSTALADO - COBRANÇA INDEVIDA -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da cobrança efetuada referente a fatura com vencimento em 25/09/2019 e a devida instalação do moldem ora solicitado pela reclamante.

2.

Assim, a cobrança indevida e a inércia da requerida em atender a reclamação administrativa do autor (SAC), configuram a falha na prestação do serviço, situação que caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

4.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021